Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA REU: NILDA GUIMARAES LEMOS DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 35373454, uma vez que a petição inicial foi indeferida (ID no 35050391, págs. 1-3) e está pendente de julgamento o Agravo Interno interposto (ID no 35243658). 2. Aguarde-se a devolução do mandado de intimação expedido, assim como o transcurso do prazo para contrarrazões. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO